Tribunal: TJMT
Processo: 1074761-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074761-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS ALVES DE PAULA - CPF: 405.489.451-87 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE “ACRÉSCIMO DE FATURAMENTO DE ESGOTO” POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de serviço público de saneamento básico contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito referente ao “acréscimo de faturamento de esgoto” lançado em faturas mensais após a instalação de poço artesiano na residência do autor, com devolução simples dos valores pagos e aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência. O pedido de indenização por dano moral foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança adicional intitulada “acréscimo de faturamento de esgoto” cumulativamente com a tarifa ordinária de esgoto já lançada com base em hidrômetro; (ii) estabelecer se a concessionária demonstrou, de forma clara e fundamentada, a base de cálculo e os parâmetros utilizados para justificar a cobrança adicional sobre imóvel com poço artesiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da tarifa de esgoto é legítima quando o serviço é prestado, mesmo que parcialmente, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.339.313/RJ), sendo possível a tarifação.

4.

A legislação e a Resolução AMAES no 05/2012 autorizam a cobrança da tarifa de esgoto em imóveis com fonte alternativa de abastecimento de água, com base em medição por hidrômetro, medidor específico de esgoto ou por estimativa conforme área construída e categoria do imóvel.

5.

Não há nos autos comprovação de que a cobrança impugnada decorra de medição efetiva da água proveniente do poço ou de estimativa tecnicamente justificada conforme os critérios da Resolução, tais como área construída, padrão da edificação ou classe tarifária.

6.

A ausência de fundamentação clara e transparente da concessionária sobre os parâmetros utilizados para o “acréscimo de faturamento de esgoto” inviabiliza a validação da cobrança, cujo ônus probatório recai sobre quem realiza a exigência financeira.

7.

A cobrança adicional, nos moldes em que apresentada, sem detalhamento da base de cálculo e dos critérios tarifários aplicados, afronta os princípios da informação e da transparência, não podendo ser imputada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a cobrança da tarifa de esgoto sobre o volume de água oriundo de fonte alternativa, desde que respeitados os critérios técnicos e regulamentares previstos na legislação aplicável.

2.

A concessionária deve demonstrar de forma clara, objetiva e fundamentada os parâmetros utilizados para a cobrança da tarifa de esgoto por estimativa.

3. A ausência de medidor específico ou de fundamentação transparente impede a cobrança de valores adicionais, ainda que o serviço de esgoto seja efetivamente prestado

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro mencionados, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

·
Declaro

a ilegalidade da sistemática de cobrança dos valores relativos ao “
acréscimo de faturamento de esgoto
”, ref. ao mês 10/2024, no valor de R$309,08 (ID. 173090847) e posteriores ao ajuizamento da ação e emitidas até a prolação desta sentença (faturas IDs. 175441364 e 178621727), tornando tais débitos inexistentes;

·
Indefiro
o pedido de indenização por dano moral.

·
Determino

que a parte reclamada devolva de forma simples, acrescido de correção monetária pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação, os valores pagos pela parte autora em excesso a título de serviços de água e esgoto referente a fatura 10/2024) e posteriores ao ajuizamento da ação e emitidas até a prolação desta sentença, face a inobservância dos comandos legais e jurisprudenciais que lastreiam a presente decisão.

·
Ratifico
a decisão que deferiu os efeitos da tutela de urgência (ID. 173193655).

· Considerando a inclusão de novas cobranças a título de “acréscimo de faturamento de esgoto” nas faturas de IDs. 175441364 e 178621727 e a multa fixada em caso descumprimento da medida, prevista na decisão de ID. 173193655, torna-se devida a multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte Reclamante.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

A controvérsia posta à apreciação recursal cinge-se à legalidade da cobrança adicional intitulada “acréscimo faturamento esgoto” lançada pela concessionária recorrente em conjunto com a tarifa ordinária de esgoto já regularmente cobrada com base no consumo medido por hidrômetro, mesmo após o autor ter instalado poço artesiano em sua residência.

Alega a Recorrente que o juízo
a quo
entendeu que a cobrança da taxa de esgoto realizada pela recorrente é indevida. No entanto a r. Sentença deve ser reformada pelos motivos que passa a expor.

Aduz que conforme exposto em sede de contestação, a cobrança ora questionada é devido a fonte alternativa que o Autor possui, qual seja, o poço artesiano, que está sendo faturado por estimativa (área construída).

Diz que para os clientes que possuem fonte alternativa (poço), a Concessionaria oferta duas opções para cobrança, o cliente poderá ser cobrado pela área construída ou pela hidrometração do poço.

Informa que no caso de hidrometração do poço, é instalado um novo Hidrômetro, sem nenhum custo, o que permitira levantar o volume em metros cúbico do consumo de água utilizado pelo cliente, e tão logo precisamente desse total, será tarifado 90% do esgoto que contribui na rede de coleta para o tratamento. E que os artigos 56 e 92 da Resolução normativa no 05/2012 (regulamento de serviços) prevê cobrança da taxa da rede de esgoto. Ao final requer o provimento do recurso e que a pretensão do autor seja julgada improcedente

O Recorrido alega que após instalar poço artesiano em sua residência, passou a receber da concessionária, além da tarifa ordinária de esgoto, um valor adicional identificado como “acréscimo faturamento esgoto”, no importe de R$ 309,08 na fatura de outubro/2024, sem qualquer justificativa técnica ou administrativa prévia. Diz diante da cobrança desproporcional e da ausência de esclarecimentos por parte da empresa, efetuou o pagamento para evitar restrições creditícias. Sustenta que o valor cobrado é indevido, pois se soma à tarifa regular de esgoto já presente na fatura, caracterizando cobrança em duplicidade por serviço não prestado. Pleiteia, assim, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro da quantia paga e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074761-62.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Aguas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Rubens Alves de Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2025

De início, é importante destacar que a cobrança da tarifa de esgoto, quando o serviço é efetivamente prestado, é plenamente legítima, inclusive nos casos em que o usuário se vale de fonte alternativa de abastecimento de água.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, inclusive em sede de repetitivo (REsp 1.339.313/RJ), que é possível a cobrança da tarifa integral mesmo quando o serviço de esgotamento sanitário é prestado de forma parcial, desde que haja coleta e afastamento dos dejetos,
in verbis

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. 1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando a Corte de origem emprega fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia. 2. À luz do disposto no art . 3o da Lei 11.445/2007 e no art. 9o do Decreto regulamentador 7.217/2010, justifica-se a cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue. 3. Tal cobrança não é afastada pelo fato de serem utilizadas as galerias de águas pluviais para a prestação do serviço, uma vez que a concessionária não só realiza a manutenção e desobstrução das ligações de esgoto que são conectadas no sistema público de esgotamento, como também trata o lodo nele gerado. 4. O tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público. 5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. Precedentes: REsp 1.330 .195/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04.02 .2013; REsp 1.313.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29.06.2012; e REsp 431121/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 07/10/2002.6. Diante do reconhecimento da legalidade da cobrança, não há o que se falar em devolução de valores pagos indevidamente, restando, portanto, prejudicada a questão atinente ao prazo prescricional aplicável as ações de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto.7 . Recurso especial provido, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. Processo submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. (STJ - REsp: 1339313 RJ 2012/0059311-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2013)

Contudo, o ponto central do presente caso reside no fato de que o autor, ora Recorrido, alega que já vinha sendo regularmente tarifado pela concessionária pela prestação do serviço de esgoto, com base em percentual (90%) sobre o consumo de água efetivamente registrado no hidrômetro. Aduz que após a implantação do poço artesiano, o hidrômetro continuou ativo e sendo utilizado como base para a cobrança da tarifa ordinária, conforme se constata pelas faturas de setembro e outubro/2024.

É legal a cobrança da taxa de esgoto incidente sobre o consumo registrado no hidrômetro e também a taxa de esgoto sobre um percentual da água obtida pela fonte própria de abastecimento, não se trata de cobrança em duplicidade, ou
bis in idem
, pois incide não incide sobre a mesma fonte.

Em relação a taxa de esgoto, quando o consumidor não possuir fonte própria de abastecimento de água o volume de esgoto incide um percentual do volume de água faturado, nos termos do disposto no art. 63 da Resolução AMAES no 05/2012,
in verbis
:

“Art. 63. O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público”
.

Quando o consumidor possuir fonte própria de abastecimento de água, a TAXA DE ESGOTO poderá ser cobrada, por três formas: 1. Com base no VOLUME DE ÁGUA; 2. Pelo volume registrado no medidor de esgoto, se houver; e 3. Pelo volume registrado no medidor de água na fonte própria de abastecimento, caso exista, como estabelece o art. 64 da referida Resolução, que dispõe:

“Art. 64. O serviço de esgotamento sanitário será cobrado com base no VOLUME DE ÁGUA COBRADO, salvo nos casos de
existência de medidor de esgoto
ou
medidor de água na fonte própria de abastecimento
”.

Se na unidade consumidora existir medidor de água da fonte própria, a cobrança do esgoto incidirá sobre um percentual do volume de água, em conformidade com o estatuído no art. 66 da referida Súmula, que dispõe:

Art. 66. Existindo
medidor de água de fonte própria
, aplica-se o disposto no Parágrafo Único do artigo 63 deste Regulamento.

Dessa forma, se na Unidade Consumidora existir fonte própria de abastecimento (poço artesiano) sem medidor da água extraída e sem medidor da quantidade de esgoto, a cobrança será pelos conceitos específicos, da categoria, como estabelece o art. 56 da citada Resolução.

“Art.56. O consumo a ser cobrado das LIGAÇÕES desprovidas de medidor será feito segundo conceitos específicos definidos na ESTRUTURA TARIFÁRIA para a categoria da respectiva LIGAÇÃO”.

Categoria

Área coberta (em m2)

Padrão de construção

Classe

Consumo Estimado

RESIDENCIAL

Até 40

41 a 120

121 a 240

241 acima

PEQUENO

MÉDIO

GRANDE

ESPECIAL

1

2

3

4

10 m3

20 m3

30 m3

50 m3

Se o consumidor possuir fonte própria de abastecimento de água (poço artesiano), sem o medidor da água obtida, e também não possuir medidor de esgoto, a tarifa será cobrada com base no sistema tarifário, observada a categoria de consumo registrada, como dispõe o art. 92 da referida Resolução:

“Art. 92. Ao USUÁRIO que utilize apenas o serviço de esgotamento sanitário será cobrada tarifa referente a este serviço, com base no sistema tarifário, observada a respectiva categoria de consumo cadastrada, se apurado o volume através do HIDRÔMETRO instalado na FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO”.

Não há prova nos autos que a cobrança da tarifa de esgoto está em desconformidade com as normas acima mencionadas, mas também não há prova de que está em conformidade com o previsto na Resolução.

O hidrômetro instalado registra o consumo da água fornecida pela Recorrida, sobre esse consumo é cobrada a taxa de esgoto. Se o consumidor possui fonte alternativa de água, a concessionária também pode cobrar a taxa de esgoto sobre a quantidade de água obtida por meio da fonte alternativa.

No entanto, a Recorrente deve esclarecer que o valor cobrado discutido nestes autos se refere ao percentual de “X”%, sobre “X” metros cúbicos em razão da classificação da categoria do imóvel, sua área e padrão de construção, observada a tabela prevista no art. 52 da mencionada Resolução.

A recorrente não informou qual é a área coberta se o imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora objeto desta ação, nem o padrão de construção, em qual classe está enquadrado, para fins de efetuar a cobrança do consumo estimado em metros cúbicos, conforme previsto no referido artigo.

Se tivesse feito tais esclarecimentos nada impediria que efetuasse a cobrança de “acréscimo de faturamento esgoto”, sobre a água obtida pela recorrente pela fonte alternativa se tivesse medidor, ou sobre o consumo estimado conforme previsto na tabela do art. 52 da Resolução.

Deve ser deixado claro que poderá ser cobrada, pela Recorrente, nas próximas faturas, o “acréscimo de faturamento esgoto”, desde que uma vez impugnado esclareça de forma transparente, a metodologia da cobrança. Como neste caso não fez tais esclarecimentos, cujo ônus é seu, deve ser negado provimento ao recurso inominado.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025